Tribunal: STF
Processo: RHC 227241
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 700.417, proferiu acórdão assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, foi ressaltada a habitualidade delitiva das agravantes, uma vez que FRANCINE ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas; enquanto ROSANA possui condenações definitivas pelos crimes de furto, roubo e roubo majorado, o que demonstra a prática de delitos de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidades voltadas para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 



    3. Somado a isso, ressaltou a instância de origem o contexto da prática do delito, cometido em concurso de pessoas e, no caso de FRANCINE, mediante abuso de confiança, já que era operadora de caixa na empresa em que ocorreu o furto. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o recurso merece ser conhecido e provido, em razão do ínfimo valor dos bens, os quais foram devolvidos, não foi praticado com violência ou grave ameaça. Ademais, a qualificadora, o concurso de agentes e a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem impedimentos intransponíveis para o reconhecimento da insignificância, diante do entendimento em situações semelhantes ao caso concreto. O que também atrai a incidência do princípio isonomia”.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Nessa linha, vejam-se o HC 123.199-AgR, de minha relatoria, o HC 153.980 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 118.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    Habeas corpus . 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    6.  As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] na hipótese dos autos, em que pese não ser relevante o valor atribuído ao objeto da subtração, tenho que o desvalor da conduta e as circunstâncias do delito, apontados pela instância de origem, justificam validamente o não reconhecimento do crime de bagatela. Elucidou que "o delito de tentativa de furto perpetrado pelas apeladas ocorreu na modalidade qualificada, eis que praticado mediante concurso de pessoas, e, no caso da ré FRANCINE ANA BARBOSA ZEBALLOS (1), com abuso de confiança" (e-STJ fl. 937). 



    Ressaltou, ainda, a reiteração delitiva, uma vez que FRANCINE ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas; enquanto ROSANA possui condenações definitivas pelos crimes de furto, roubo e roubo majorado. 



    Diante desse cenário, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.



    [...].



    7. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator